Tribunal: TJES
Processo: 0002817-25.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002817-25.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPORTE CLUBE ARACRUZ

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Esporte Clube Aracruz contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de imunidade tributária referente ao IPTU dos exercícios de 2009, 2010 e 2011, sob o argumento de ser entidade de assistência social. A parte recorrente alega promover ações sociais, como doações e acolhimento de moradores em situação de rua, e sustenta que a legislação não exige que a assistência social seja sua atividade principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Esporte Clube Aracruz preenche os requisitos legais para ser reconhecido como entidade de assistência social para fins de imunidade tributária; (ii) estabelecer se as atividades assistenciais realizadas são suficientes para caracterizar a imunidade prevista no artigo 150, VI, "c", da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imunidade tributária é prerrogativa concedida a instituições de assistência social que atendem aos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional, os quais incluem a não distribuição de patrimônio, aplicação de recursos em suas finalidades e escrituração adequada.

4.

O Esporte Clube Aracruz, segundo o seu estatuto, tem como objetivo principal a promoção de atividades esportivas e sociais, sendo as ações assistenciais de caráter esporádico e não preponderante.

5.

Não há comprovação de que o clube cumpre os requisitos legais de forma contínua e planejada, não sendo cadastrada no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social (CNEAS) ou detentora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), ainda que esse certificado tenha natureza meramente declaratória.

6.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais confirma que atividades esporádicas de caráter social não configuram, por si só, uma entidade de assistência social para fins de imunidade tributária.

7.

Não foi demonstrado que o clube aplica todos os seus recursos nas finalidades assistenciais ou que mantém escrituração contábil adequada para esse fim, conforme exigido pelo CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, "c", da Constituição Federal, para instituições de assistência social, depende do cumprimento contínuo dos requisitos estabelecidos no artigo 14 do CTN, o que não foi demonstrado no caso do Esporte Clube Aracruz.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, "c"; CTN, arts. 9º, IV, "c", e 14.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 566622, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 23/02/2017, DJe 23/08/2017; TJSC, APL 5017894-63.2021.8.24.0020, Rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. 28/02/2023; TJMG, APCV 5053529-41.2017.8.13.0024, Rel. Des. Leite Praça, j. 29/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002817-25.2020.8.08.0006

APELANTE: ESPORTE CLUBE ARACRUZ

APELADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESPORTE CLUBE ARACRUZ
em razão da sentença ID 6994341, que julgou improcedentes os pedidos por ele formulados em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ.

Em suas razões, ID 6994342, aduz, em síntese, fazer
jus
à imunidade tributária por se tratar de entidade de assistência social, uma vez que promove diversos eventos e ações de natureza social, como doações em prol do asilo Recanto do Ancião, da APAE de Aracruz, assim como acolhe moradores em situação de rua em suas dependências.

Sustenta que o artigo 3º, da Lei nº 8.742/93 e o artigo 150, VI, c, da Constituição Federal, não exigem que a assistência social seja atividade principal da pessoa jurídica e não estabelecem um quantitativo mínimo de eventos para caracterizar a função social da entidade.

Contrarrazões, ID 6994347, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia dos autos diz respeito ao preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da imunidade tributária, com a finalidade de afastar a exação tributária relativa ao IPTU dos exercícios de 2009, 2010 e 2011, imposta ao recorrente.

A expressão imunidade significa autolimitação do poder tributário do Estado. É função reservada do poder constituinte, que visa reduzir a extensão do próprio poder de tributar, pois, por meio dela, certos bens ou pessoas são retirados do campo reservado ao exercício de competência tributária.

O artigo 150, inciso VI, "c", da Carta Magna veda a instituição de impostos sobre patrimônio, renda ou serviços das instituições de assistência social desde que atendidos os requisitos da lei.

A lei a que se refere o texto constitucional é o art. 14 do Código Tributário Nacional, que prevê os seguintes requisitos: não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título; aplicarem integralmente, no país, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais e manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros, revestidos de formalidades capazes de assegurar exatidão.

Por seu turno, a Lei 8.742/92 prevê:

Art. 3º. Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta Lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos.

No Estatuto Social da referida entidade consta:

Art. 5º. O Esporte Clube Aracruz terá por objeto social o que se segue:

I – Desenvolver a educação física e esportiva em todas as suas modalidades;

II – Promover eventos e reuniões de caráter desportivo, social, cultural e recreativo, tanto internamente, como no plano externo, junto à coletividade em geral;

III – Promover a confraternização entre os sócios e seus familiares;

IV – Desenvolver iniciativas e colaborar com o desenvolvimento social do Município e região em que atuar.

Vislumbra-se que, dentre os objetivo sociais previstos, o único que poderia ensejar singela correspondência com a assistência social é
“desenvolver iniciativas e colaborar com o desenvolvimento social do Município e região em que atuar”,
uma vez que todos os demais objetivos relacionam-se com as atividades desportivas e confraternização entre os sócios.

A compreensão ordinária de uma entidade de assistência social perpassa pela ideia de que se trata de pessoa jurídica que visa executar ações de
caráter continuado, permanente e planejado no âmbito da assistência social
, atuando, desinteressada e altruisticamente, como colaboradoras do Estado, na proteção das camadas desprivilegiadas da sociedade.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome possui um cadastro nacional de entidades de assistência social – CNEAS e, em consulta ao sistema de dados abertos, observei que a recorrente não está inserida nele.

De igual modo, o mesmo ministério, por meio da Secretaria Nacional de Assistência Social – SNAS reconhece as entidades pertencentes à rede socioassistencial e emite o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS - Assistência Social) para aquelas entidades que assim se qualificam, nos termos da já citada lei que dispõe sobre a assistência social (Lei nº 8.742/1993), documento não colacionado nos autos pela recorrente.

Não se desconhece que o CEBAS não ostenta natureza constitutiva e sim declaratória para fins tributários. Veja-se:

O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade. Súmula 612, STJ

Inclusive compreende-se que, o fato da entidade não possuir o CEBAS, não é suficiente a impedir o reconhecimento da imunidade tributária no caso concreto.

Todavia, na hipótese em que a entidade não possua o certificado e, também, não comprove os requisitos legais previstos para sua qualificação como entidade de assistência social, impõe a sua não caracterização como tal.

Conforme consta da sentença a atuação do Esporte Clube Aracruz em atividades assistenciais de forma isolada – como abrigar pessoas em situação de rua ou promover campanhas de doações – não são suficientes à compreensão de que se trata de entidade que promove assistência social.

Ainda que se trate de ação louvável da recorrente, elas não são suficientes para conferir o caráter assistencial pretendido. Caso contrário, qualquer associação sem fins lucrativos que realizasse uma ou outra campanha filantrópica se caracterizaria como entidade de assistência social para pretender a imunidade tributária prevista no texto constitucional.

Nesse passo, saliento que não restou demonstrado que o recorrente atende aos requisitos do art. 14, do CTN, em especial no que diz respeito ao emprego de todos os seus recursos em território nacional para a manutenção dos seus objetivos institucionais e a regularidade de sua escrituração contábil.

Assim, considerando que a autora não trouxe aos autos documentos que demonstrem executar ações planejadas de caráter permanente, mas somente eventos pontuais – ainda que repetidos - beneficentes; não demonstrou o preenchimento dos requisitos do art. 14, do CTN; e, ainda, se mostra como associação voltada, precipuamente, ao interesse de seus sócios e seus dependentes que, como dito, realiza campanhas humanitárias e sociais, não é de se conceder o benefício pretendido.

A respeito, confira-se:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. IPTU. SENTENÇA QUE NÃO RECONHECEU GOZO DE ISENÇÃO OU DE IMUNIDADE CONSTITUCIONAL (ART. 150, VI, "C" E § 4º, DA CRFB/88) EM BENEFÍCIO DO CRICIÚMA ESPORTE CLUBE. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA ESSENCIALMENTE DE DIREITO. PROVA AVENTADA NO APELO QUE, AINDA QUE TIVESSE SIDO REALIZADA, NÃO TERIA O CONDÃO DE INFIRMAR A CONCLUSÃO FINAL. Tratando-se a questão controvertida de matéria exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a prova juntada aos autos for suficiente para a formação da convicção do magistrado, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado. MÉRITO. APELANTE QUE, À MÍNGUA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL ACERCA DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA, TAMBÉM NÃO COMPROVOU SUA CONDIÇÃO DE ENTIDADE DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FINS DA IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 150, VI, C E § 4º, DA CRFB/88. RAZÕES JUSTIFICADORAS DO COMANDO IMUNIZANTE NÃO EVIDENCIADAS. FUTEBOL PROFISSIONAL MASCULINO ENQUANTO ATIVIDADE PREPONDERANTE.
A ausência do respectivo certificado emitido pelo Governo Federal, em conjunto como os demais elementos presentes nos autos, podem sugerir a não caracterização da parte interessada como instituição de educação e assistência social, de utilidade pública, se não restarem evidenciadas as razões justificadoras do comando imunizante contido no art. 150, VI, c e § 4º, da CRFB/88, justamente como na hipótese
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS. (TJSC; APL 5017894-63.2021.8.24.0020; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Carlos Adilson Silva; Julg. 28/02/2023)

Mutatis mutandis
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIMENTO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA MANTIDO OS TERMOS DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de remessa necessária de sentença que reconheceu a imunidade tributária da Associação de Saúde, Esporte, Lazer e Cultura (Aselc), entidade de assistência social sem fins lucrativos, em relação ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados às suas finalidades essenciais. II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar se a associação autora cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 150, VI, "c", da Constituição Federal e nos artigos 9º, IV, "c", e 14 do Código Tributário Nacional (CTN) para o gozo da imunidade tributária. III. Razões de decidir. 3. A imunidade tributária das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos visa proteger direitos fundamentais e promover a justiça social, conforme previsto na Constituição Federal, artigo 150, VI, "c". 4. A Associação de Saúde, Esporte, Lazer e Cultura (Aselc) demonstrou cumprimento dos requisitos legais exigidos pelo Código Tributário Nacional, notadamente a não distribuição de lucros, a aplicação integral de seus recursos em território nacional para a manutenção dos seus objetivos institucionais e

a regularidade de sua escrituração contábil
. 5. A jurisprudência deste Tribunal confirma o entendimento de que, satisfeitos os requisitos legais, a imunidade deve ser reconhecida. lV. Dispositivo e tese. 6. Remessa necessária conhecida e mantidos os termos da sentença. Tese de julgamento: "É devida a imunidade tributária a entidade de assistência social sem fins lucrativos que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 150, VI, c, da Constituição Federal e nos artigos 9º, IV, c, e 14 do Código Tributário Nacional. " Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, "c"; CTN, arts. 9º, IV, "c", e 14. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0805629-23.2021.8.14.0000, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.08.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0022160-78.2016.8.14.0006, Rel. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 06.03.2023. (TJPA; RN 0801944-67.2021.8.14.0045; Primeira Turma de Direito Público; Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; DJNPA 27/09/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. ASSOCIAÇÃO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. IPTU, ITBI E ISSQN. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, C DA CR/88. ART. 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. REQUISITOS PREENCHIDOS DE 2012/2014. DIREITO RECONHECIDO. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO A PARTIR DE 2015. SUSPENSÃO DO BENEFÍCO, ART. 14, §1º DO CTN. POSSIBILIDADE. A Constituição Federal prevê a imunidade tributária às instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, ao dispor ser defeso aos entes tributantes instituir impostos sobre o seu patrimônio, renda ou serviços, quando preenchidos os requisitos previstos no art. 14 do CTN. Estando preenchidos os requisitos do art. 14 do CTN, deve ser declarado o direito à imunidade tributária da associação requerente.
Constatado por perícia técnica judicial o descumprimento de um dos requisitos legais para concessão da imunidade tributária, qual seja, manter escrituração das receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão, impositiva a suspensão do benefício, nos exatos termos do §1º do art. 14 do CTN
. (TJMG; APCV 5053529-41.2017.8.13.0024; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Leite Praça; Julg. 29/08/2024; DJEMG 04/09/2024)

Destarte,

considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, “os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar” (STF, RE 566622, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, julgado. em 23/02/2017, DJe 23/08/2017), por tudo que já foi explanado, compreendo que a recorrente não demonstrou atender os requisitos legais para o reconhecimento da imunidade.

De conseguinte,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.